Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1011079-41.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrido: ARIANE ASSIS DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 19/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – AUSENCIA DA RESERVA DA NOVA PASSAGEM POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1- Se a Agência de Viagens, de quem a reclamante contratou para adquirir as passagens aéreas de ida e volta junto a companhia aérea, não fez a reserva de passagens após o cancelamento, inexiste vício na prestação de serviço por parte empresa aérea, ao não permitir o embarque, por inexistir passagens, devendo incidir as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.
2- Recurso inominado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011079-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARIANE ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 023.480.251-08 (RECORRENTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – AUSENCIA DA RESERVA DA NOVA PASSAGEM POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1-

Se a Agência de Viagens, de quem a reclamante contratou para adquirir as passagens aéreas de ida e volta junto a companhia aérea, não fez a reserva de passagens após o cancelamento, inexiste vício na prestação de serviço por parte empresa aérea, ao não permitir o embarque, por inexistir passagens, devendo incidir as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2-

Recurso inominado prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021